Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DE PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. PROVA DE PROVEITO DA DÍVIDA EM FAVOR DA UNIDADE FAMILIAR. AUSENTE. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. NÃO VERIFICADO.
1. A regra é a de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), de tal maneira que a incursão no patrimônio de pessoa estranha à relação processual, no caso, a companheira do executado, com fundamento na exceção prevista no inciso IV do art. 790 do CPC, exige prova robusta de que os bens próprios ou a meação da companheira, efetivamente, respondem pela dívida.
2. Ocorre que, na espécie, se afigura descabida a penhora de meações do executado em bens eventualmente encontrados exclusivamente em nome de sua esposa, sendo inócua a pesquisa de bens em seu nome. Sobretudo quando a notícia é de que a dívida foi contraída em razão de atividade empresarial.
3. Não há, nos autos, substrato probatório mínimo que indique que o autor tenha contraído a dívida em questão – serviços não prestados – em benefício da família, já que, como visto, a ação originária fora deduzida pelo ora agravante em face da empresa e do executado pessoa física, não integrando a lide a esposa desse executado, inexistindo qualquer menção a essa esposa. 3.1 O caso em apreço não diz respeito a dívidas contraídas para a economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644, CC), a atrair a presunção relativa de que o respectivo proveito seria em favor do núcleo familiar. Cuida-se de débito consistente em serviços não prestados decorrente de ação proposta pelo exequente, no que importa à espécie, em face do executado pessoa física e empresa.
4. Diante da ausência de situação excepcional e considerando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e restrição do uso de cartões de crédito) e o fim a ser alcançado (pagamento do débito), tem-se que essas medidas não alcançariam resultado útil ao processo, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.